Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPROMISSO ARBITRAL. NECESSIDADE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO CONTRATANTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A ARBITRAGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, por conseguinte, sua análise é feita dentro do sistema da Lei no 8.078/90.
2. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se ao caso o disposto no art. 51, inc. VII, do CDC, que prevê, expressamente, a nulidade de cláusulas que imponham a utilização compulsória de arbitragem.
3. Mesmo que não estivesse caracterizada a relação de consumo, mas sendo o caso de contrato de adesão, a cláusula compromissória só teria eficácia se houvesse a expressa concordância do contratante ou se realizada a arbitragem por sua iniciativa, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei no 9.307/96. Entretanto, observa-se que a propositura da presente demanda já demonstra a não concordância do contratante com a instituição da arbitragem. Precedentes: REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019; REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 15/03/2018.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.